Tribunal: STF
Processo: HC 236968
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Barbara Alves Bezerra e outros em favor de Igor Max de Souza contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Jesuíno Rissato do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ nos autos do HC 881.074/RO, de seguinte teor, no que pertine: 



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de IGOR MAX FERREIRA DE SOUZA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, que denegou prévio writ impetrado na origem (HC n. 0811510-85.2023.8.22.0000), para manter a prisão preventiva do paciente, efetuada em 21/10/2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35, c/c art. 40, inc. V, todos da Lei n. 11.343/06 (Operação Raio-X). 



    Alega a defesa que houve omissão quanto à análise dos requisitos objetivos da prisão preventiva e que a decretação da custódia cautelar exige fundamentação concreta. Aponta, também, excesso de prazo na formação da culpa, destacando que "a instrução processual findou-se, tendo o Paciente sido interrogado em 06/12/2023”. (fl. 9)



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória.



    É o relatório. 



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, tendo sido destaca na origem a gravidade concreta da conduta, considerada a apreensão, no aeroporto de Porto Velho, "de 22 kg (vinte e dois quilos), em peso bruto, de cocaína, prestes a ser enviada via aérea para o Estado de Santa Catarina”. 



    Quanto à alegação de excesso de prazo, sua análise não resulta de um critério aritmético, mas de juízo de razoabilidade sobre a marcha investigatória ou processual, feito a partir das circunstâncias do caso concreto, como a complexidade da causa e quaisquer outros fatores que possam influir na tramitação da ação penal ou do inquérito, e não só do tempo da prisão cautelar [AgRg no HC n. 750.520/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 2/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no RHC n. 172.681/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 692.428/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 11/10/2021]. 



    Fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar." (eDOC 3)



    Nesta Corte, requer, inicialmente, a relativização da súmula 691.



    Alega inexistência de fundamentação específica na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.



    Aduz, ainda, que “[a]inda que a prisão preventiva do Paciente fosse cabível, ela indiscutivelmente não é necessária, pois pode ser substituída por medidas cautelares menos gravosas aptas a alcançar os mesmos resultados pretendidos com a prisão.” (eDOC 1, p. 9). Defende a necessidade de adoção de outras medidas cautelares diversas da prisão.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória ao paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer. 



    Vale destacar que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ademais, destaco que, além do ato coator, não foram juntados aos autos os documentos necessários à demonstração dos fatos alegados.



    Assim, não se verifica decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente